Tribunal: TJES
Processo: 0001658-95.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001658-95.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOBILE INN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA ME e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
–
CONTRATO BANCÁRIO – CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – CAPITAL DE GIRO – INSTRUÇÃO SUFICIENTE – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS –

CRÉDITO
PARA CAPITAL DE GIRO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA

– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXPRESSAMENTE PACTUADA – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
– LEGALIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS
–
ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – AUSÊNCIA – ÍNDICE INSERIDO NA MÉDIA DE MERCADO
– VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – P
OSSIBILIDADE

–

RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
.
No caso concreto, há demonstração precisa da origem, da evolução e do montante da dívida postulada na presente ação monitória, circunstância que evidencia a desnecessidade de apresentação de documentos complementares ou a realização de perícia contábil, o que, por conseguinte, afasta a alegação de cerceamento de defesa.

2
.
Os apelantes não trouxeram novos elementos aptos a demonstrar a modificação de sua situação econômica desde a sentença que indeferiu a assistência judiciária gratuita, o que obsta o deferimento da gratuidade de justiça na seara recursal.

3
.
Não incidem as normas consumeristas em prol dos apelantes, haja vista que o banco apelado disponibilizou crédito rotativo, destinado a empréstimo de capital de giro, o que constitui insumo para o incremento das atividades empresariais da empresa apelante, de modo que não pode ser considerada a destinatária final do produto.

4
.
O fundo de garantia de operações não importa na isenção das obrigações firmadas entre o contratante e contratado do crédito, tendo em vista que serve apenas como uma complementação de garantia para obtenção de teto maior de crédito maior.

5
.
No contrato está expressamente pactuada a capitalização mensal dos juros remuneratórios, não havendo abusividade nesse aspecto. Precedentes STJ.

6
.
A despeito do contrato possuir a previsão da cobrança de “Taxa de Permanência”, a cláusula que trata da inadimplência dos contratantes, não possui nenhuma previsão de incidência de juros moratórios, juros remuneratórios ou multa, ou seja, não prevê a incidência de outros encargos no período de anormalidade contratual. Portanto no contrato celebrado entre as partes, incidiria apenas a taxa de permanência quando da inadimplência dos apelantes, não se podendo falar em ilegalidade da incidência isolada desta.

7.
Lado outro, a taxa de comissão de permanência deve ser aplicada com base no que foi arbitrado em contrato, utilizando como parâmetro à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central no dia do pagamento, não ultrapassando a soma dos encargos remuneratórios e moratórios que incindiram até a data da inadimplência dos apelantes, conforme dispõe as súmulas n° 294 e n° 472, do c. STJ.

8.
No tocante aos juros capitalizados praticados, na ordem máxima de 2,0% (dois vírgula zero por cento) no mês de dezembro/2015, revela-se dentro da média praticada pelo mercado no mesmo período para a taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres – pessoas jurídicas – capital de giro total, modalidade utilizada neste caso, que perfizeram a monta de 2,03% (dois vírgula zero três por cento) mensais, segundo dados extraídos do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, o que afasta a abusividade da cobrança.

9.
A estipulação do vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento do devedor não é abusiva, notadamente porque tal imposição constitui pressuposto do cumprimento de uma obrigação contratual anterior por parte da instituição financeira, que disponibilizara o valor de crédito.

10
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MOBILE INN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA ME E ÁTILA MOREIRA DE CASTILHO

contra a r. sentença de fls. 119/123-V, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital – que rejeitou os embargos monitórios opostos pelos apelantes em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$151.797,62 (cento e cinquenta e um mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos). Condenou, também, os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/35 do ID 8501515, os apelantes alegam, em síntese:
I
)
a nulidade da r. sentença, em razão da inicial não ter sido instruída com documento indispensável à propositura da demanda, pois não junta prova escrita da existência do crédito, devendo, portanto, ser indeferida, nos termos do art. 700 do CPC;
I
I
)
a nulidade da r. sentença ante ao cerceamento de defesa, pois indeferiu pedido de produção de prova pericial contábil;
III)
“
que seja reformada a sentença de piso para que seja concedida a Justiça Gratuita aos recorrentes, já que ambos estão passando por demasiadas dificuldades financeiras
” (fl. 14)
IV)
deve ser aplicado ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que “
além de dever ser aplicado in casu a teoria finalista mitigada, também há flagrante vulnerabilidade (hipossuficiência técnica, econômica e jurídica) da primeira recorrente junto ao recorrido
” (fl. 16);
V)
“
o Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex nº 180.210.076, além da garantia fidejussória do segundo recorrente, possui garantia complementar, qual seja, a cobertura de 80% (oitenta por cento) do saldo devedor pelo Fundo de Garantia de Operações – FGO [...] Conforme consta do contrato, tal garantia é capaz de liquidar 80% (oitenta por cento) do suposto saldo devedor, aclarando-se o excesso de cobrança
” (fls. 17/18);
VI)
“
resta totalmente improcedente a pretensão da instituição financeira em cobrar juros remuneratórios aos quais não são estipulados em contrato, e seque
r
foram apresentados nos autos
” (fl. 21);
VII)
“
no que concerne ao Contrato de Abertura de Crédito objeto da demanda, não há previsão expressa de capitalização de juros, de modo que verificada a cumulação, esta seria ilegal
” (fls. 21/22);
VIII)
devem ser “
decotados todos os valores indevidamente cobrados a título de comissão de permanência em patamares variáveis e, principalmente, cumulados com outros encargos e acima da taxa média de mercado para cada tipo de contratação
” (fl. 29);
IX)
Subsidiariamente, “
tem-se que o recorrido deveria utilizar a taxa SELIC como parâmetro para a cobrança da comissão de permanência, conforme é previsto no parágrafo segundo, da Cláusula Vigésima Quarta, do instrumento de contrato
” (fl. 29);
X)
“
a cobrança indevida de encargos abusivos afasta a mora do devedor e, com isso, a exigibilidade do título
” (fl. 30);
XI)
“
não podem ser considerados vencidos antecipadamente a integralidade dos saldos que, não fosse a abusiva cláusula ora impugnada, ainda não teriam alcançado sua data de vencimento
” (fl. 33);
XII)
deve ser

“
reconhecido o excesso do valor cobrado pelo recorrido
” (fl. 34).

Em breve escorço fático,
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou ação monitória em face de
MOBILE INN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA ME
e
ÁTILA MOREIRA DE CASTILHO
, narrando que as partes realizaram contrato de abertura de crédito n° 180.210.076 em que foi disponibilizado para os requeridos crédito de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), com vencimento final para 04/01/2016.

Todavia, alega o autor, na exordial, que apesar das obrigações assumidas em contrato, os requeridos não realizaram o pagamento das parcelas, restando por inadimplentes, razão pela qual pugna pela constituição do título executivo judicial do saldo devedor dos requeridos, que soma a importância de R$151.797,62 (cento e cinquenta e um, setecentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos).

Fixadas essas premissas, passo a análise dos temas recursais.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA E CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, observa-se que a inicial foi instruída, além do instrumento contratual (fl. 09/23), com demonstrativo de conta vinculada da empresa apelante, colacionados às fls. 24/25-v, que demonstram tanto a utilização do crédito como os encargos que incidiram sobre o valor inadimplido.

Nesse contexto, em consoante com o que dispõe a Súmula nº 247 do STJ:
“O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

No caso em apreço, é importante ressaltar que o autor/apelado instruiu a inicial com a cópia do “
Contrato de Abertura de Crédito
BB Giro Empresa Flex n° 180.210.076
”, na qual consta o limite de crédito liberado aos apelantes na ordem de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), bem como os encargos incidentes sobre essa quantia.

Além disso, juntou aos autos os extratos da movimentação financeira e a formação do saldo devedor, no montante de R$151.797,62 (cento e cinquenta e um mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos), em 31/01/2017.

À vista disso, em que pesem as alegações lançadas nas razões recursais, nota-se que há demonstração precisa da origem, da evolução e do montante da dívida postulada na presente ação monitória, circunstância que evidencia a
desnecessidade de apresentação de documentos complementares ou a realização de perícia contábil,
o que, por conseguinte, afasta a alegação de cerceamento de defesa
. Nesse sentido:

MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. Improcedentes os embargos monitórios. Apelo dos embargantes pleiteando anulação da sentença e retorno do feito à origem. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária perícia contábil pleiteada para analisar toda a relação jurídica entre as partes, inclusive todos os contratos anteriores. Impugnação genérica dos contratos e cláusulas que entendem abusivas. Julgador que não pode conhecer, de ofício, de nulidades apontadas genericamente. Súmula nº 381 do STJ. Prova dos autos suficiente para o julgamento da lide. Cálculos do autor que apenas consideraram no débito a incidência de comissão de permanência. Ausência de abusividade no caso concreto. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; AC 0000164-51.2013.8.26.0602; Ac. 16244034; Sorocaba; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jovino de Sylos; Julg. 08/11/2022; DJESP 23/11/2022; Pág. 2904).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX. Sociedade empresária e seus sócios (garantidores em contrato) que figuram como réus. Sentença de parcial procedência para constituir em desfavor dos réus o título executivo judicial, no valor de R$ 216.013,91 (duzentos e dezesseis mil e treze reais e noventa e um centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária. Irresignação de um dos réus (sócio da empresa). Alegação de cumulação da comissão de permanência com outros encargos, cobrança de juros abusivos, juros anatocismo. Defende haver a necessidade de perícia contábil.
Provas documentais apresentadas nos autos que são suficientes para o julgamento da causa e tornam desnecessária a perícia, sendo certo que o indeferimento de prova reputada desnecessária ao deslinde da controvérsia não configura cerceamento de defesa, visto que cabe ao juiz, como condutor do processo, decidir sobre a necessidade da produção de provas. Art. 370 do CPC. Banco autor que juntou aos autos o contrato de abertura de crédito fixo, com a assinatura do representante legal da empresa ré e dos fiadores em cada página, inclusive do próprio apelante, bem como a planilha evolutiva do débito, sendo perfeitamente possível a instrução de ação monitória com os referidos documentos.
Expressa previsão contratual a respeito da capitalização dos juros. Observância aos entendimentos sedimentados no julgamento do Recurso Especial repetitivo 973.827/RS e nas Súmulas nºs 539 e 541 do STJ. Capitalização de juros prevista em contrato. Inexistência de ilegalidade. Ausência de indicativos que demonstrem haver cumulação da comissão de permanência com outros encargos contratuais. Jurisprudência deste TJRJ. Gratuidade de justiça não demonstrada. Ausência de documentos que indiquem a hipossuficiência econômica da parte. Recurso conhecido a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0023852-62.2016.8.19.0204; Rio de Janeiro; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Lucia Helena do Passo; DORJ 27/09/2022; Pág. 593).

DA

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Em relação a tese de reforma da r. sentença que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita, os apelantes alegaram “
estarem passando por demasiada dificuldade financeira
”, contudo, não foi apresentada qualquer prova que corrobore com a hipossuficiência dos requeridos.

Quanto à pessoa física, de acordo com o CPC, o “
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
” (art. 99, §2º).

Neste diapasão, há nos autos elementos que afastam a presunção de veracidade da hipossuficiência do apelante

ÁTILA MOREIRA DE CASTILHO
, pois, além de ser demandado em razão de ser representante legal no contrato de abertura de crédito realizado pela empresa apelante, no limite de até R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), verifica-se, ainda, que o apelante reside em bairro nobre da cidade de Vila Velha,
à
Avenida Estudante José Júlio de Souza, n° 970,
E
difício
C
osta Seraphim, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES
, o que já indica a ausência de hipossuficiência.

Quanto à pessoa jurídica, em que pese ser possível deferir a gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, faz-se necessária a comprovação da sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sendo insuficiente a simples declaração de pobreza (vide a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça
1
).

A presunção milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante, na medida em que a alegação de insuficiência de recurso apenas goza de presunção
juris tantum
quando é deduzida exclusivamente por pessoa natural, de acordo com o artigo 99, §3º, do CPC.

No caso concreto, a empresa apelante não juntou, na origem, qualquer prova de sua hipossuficiência, se limitando a requerer, de forma genérica, a gratuidade de justiça. Em sede recursal, ainda, se limitou a alegar que está passando por dificuldades financeiras.

Cumpre ressaltar que mesmo nas hipóteses de empresas submetidas à recuperação judicial, ao regime falimentar ou de liquidação extrajudicial, a presunção milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO CONHECIMENTO. 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. 2. A Corte local asseverou: "No caso dos autos, não logrou a recorrente demonstrar a dificuldade financeira que aponte a impossibilidade de arcar com as custas processuais, insuficiente, por si só, a alegação de estar em recuperação judicial. Assim, não verificada situação excepcional a ensejar o benefício pretendido, ou o diferimento do recolhimento, a decisão recorrida é de ser mantida." (fls. 210-221, e-STJ, grifei). 3. Sendo assim, rever o entendimento consignado pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. O óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República. 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1795579/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 22/04/2019).

Observo, por fim, que os recorrentes são patrocinados por advogado, e não obstante a disposição do artigo 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega insuficiência de recursos financeiros. Nessa senda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 27/06/2017, DJ. 07/07/2017).

Outrossim, indeferida a assistência judiciária gratuita em sede de sentença, prontamente os apelantes interpuseram recurso com devido pagamento do preparo, corroborando a capacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Assim, tenho que corretamente entendeu o magistrado de origem pelo indeferimento da benesse da gratuidade de justiça aos apelantes, vez que não foram apresentados elementos de provas ou aduzidas argumentações suficientes aptas a demonstrar sua hipossuficiência.

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Ademais, também não vislumbro existir relação consumerista entre as partes, tendo em vista que o crédito rotativo, destinado a empréstimo de capital de giro – segundo cláusula primeira do instrumento contratual (fl. 09) –, disponibilizada pelo banco à empresa apelante,
MOBILE INN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA – ME
, constitui insumo para o incremento das atividades empresariais desta, de modo que não pode ser considerada a destinatária final do produto. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM FINALIDADE DE INCREMENTAR O CAPITAL DE GIRO. INAPLICABABILIDADE DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PRESENTES NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC. Precedente (AGRG no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, DJe 4.6.2013)
. 2. Como cediço, a cédula de crédito bancária é regida pela Lei nº 10.931/2004, que impõe os parâmetros necessários à sua eficácia jurídica. 3. Nos termos do artigo 783, do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. In casu, a Cédula de Crédito Bancário acostada às fls. 146/153 preenche todos os requisitos mencionados. 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0013306-18.2016.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 08/03/2022; DJES 30/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ATUALIZADO. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTA DE FIANÇA. RENÚNCIA DO BENEFÍCIO DE ORDEM. 1 - O art. 798, inc. I, alínea b, prevê que Ao propor a execução, incumbe ao exequente... Instruir a petição inicial com. .. O demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa. No caso, a alegação do apelante de que não foi coligido aos autos o demonstrativo do débito atualizado não prospera diante do teor do documento acostado à fl. 158. 2. - O art. 783 do CPC prevê que A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. A alegação do recorrente de que o título não é certo, líquido e exigível não prospera. Foram coligidos aos autos, para lastrear a execução, o contrato de fls. 151-6 e a carta de fiança de fls. 184-5.
3. - Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que não incide o CDC por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC) nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e a atividade empresarial. É que o capital obtido da instituição financeira destina-se, apenas, a fomentar a atividade industrial, comercial ou de serviços e, com isso, incrementar os negócios e o lucro (RESP 963.852/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21-08-2014, DJe 06-10-2014).
No caso, como salientou o ilustre Julgador singular o empréstimo foi para incremento das atividades de exportação da devedora principal. 4. - Há previsão na carta de fiança de cláusula de renúncia do benefício de ordem, nela estando previsto que todos os fiadores com renúncia expressa aos benefícios dos artigos 827, 834, 835, 837, 838, 839, do Código Civil Brasileiro (fl. 184). 5. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0006334-91.2018.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 29/03/2022; DJES 29/04/2022).

DO ALEGADO ABATIMENTO DO DÉBITO

Quanto a alegação dos apelantes de que devem arcar com apenas 20% (vinte por cento) do valor total da dívida, em razão de terem adquirido concessão de garantia complementar de 80% (oitenta por cento) pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO), oportuno sopesar que o FGO trata-se de auxílio (regulamentado pela lei n° 12.087/2009) conferido pelos entes públicos às pequenas e médias empresas, com o intuito de complementar as garantias para que os empreendedores obtenham teto maior de crédito nas operações realizadas com o Banco do Brasil.

Desse modo, o referido fundo serve apenas como uma complementação de garantia para obtenção de crédito maior, não importando na isenção das obrigações firmadas entre o contratante e contratado do crédito. Nesse sentido, inclusive, já se manifestou a jurisprudência pátria,
in litteris
:

“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
Fundo Garantidor de Operações (FGO) - Garantia complementar que não se confunde com seguro de crédito – Possibilidade de cobrança da integralidade da dívida pela instituição financeira
– Inexistência de excesso de execução, iliquidez e ilegitimidade ativa - Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível 1031386-30.2020.8.26.0002; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro: 05/10/2020).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX. 1. FUNDO GARANTIDOR DE OPERAÇÕES-FGO. GARANTIA DE OPERAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGURO. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DO DEVEDOR DO PAGAMENTO DO DÉBITO. 2. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO PERÍODO DE NORMALIDADE. 3. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ÔNUS.
1. A garantia prestada pelo Fundo de Garantia de Operações – FGO não isenta o devedor do pagamento integral da obrigação assumida no contrato.
2. Ausente a abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, permanece configurada a mora do devedor. 3. O ônus de sucumbência deve ser distribuído considerando o aspecto quantitativo e o jurídico em que cada parte decai de suas pretensões.Apelação Cível não provida. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0004247-56.2017.8.16.0115 - Matelândia - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 13.11.2019).

Portanto, não há que se falar em abatimento do débito em razão de o contrato estar firmado com FGO, mormente sopesado, inclusive, que houve expressa informação a respeito da não isenção dos apelantes ao pagamento do débito, conforme parágrafo primeiro da cláusula vigésima quarta do instrumento contratual (fls. 14/15).

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

No que concerne à capitalização mensal dos juros, registra-se que ela é admitida nos contratos bancários desde que expressa e claramente pactuada, o que se pode extrair da previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme já definido pelo STJ (enunciados das Súmulas nº 539 e 541, e tema repetitivo nº 247).

No caso, extrai-se a clara e expressa previsão de capitalização mensal, tanto do demonstrativo de conta vinculada (fl. 24), cujas obrigações os apelantes expressamente assumiram por meio do instrumento particular, quanto da previsão constante do referido instrumento particular firmado entre as partes, vejamos:

[...] Oitava — encargos financeiros de normalidade — sobre os valores do crédito aberto, enquanto estiverem sendo utilizados pelo(a) financiado(a), bem como sobre os saldos devedores daí decorrentes, incidirão juros à taxa mensal indicada no item 3 da proposta para utilização de crédito, firmada por ocasião das liberações, equivalente à taxa efetiva anual, também indicada no item 3 da referida proposta. Referidos juros serão calculados com base na taxa equivalente diária (mês comercial: 30 dias).

Parágrafo primeiro — débito —
os juros de que trata
o
preâmbulo desta cláusula serão debitados/capitalizados mensalmente
, a cada data base, nas remições, proporcionalmente aos valores remidos, no vencimento antecipado, no vencimento final e na liquidação da dívida [...] (fl. 11-v).

Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados (grifei):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).
[...] (STJ, REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Dessa maneira, entendo que está expressamente pactuada a capitalização mensal dos juros remuneratórios, não havendo abusividade nesse aspecto.

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Ultrapassado este ponto, é sabido que a comissão de permanência não pode ser cumulada com a cobrança de juros remuneratórios, multa ou juros moratórios, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no enunciado das Súmulas nº 296 e nº 472.

Isto porque, a cumulação da cobrança de comissão de permanência com outros encargos culminaria em dupla penalização, em razão da natureza da comissão de permanência ser a mesma desses encargos.

In casu
, o contrato celebrado entre as partes, às fls. 09/23, possui as seguintes previsões:

OITAVA — ENCARGOS FINANCEIROS DE NORMALIDADE —
sobre os valores do crédito aberto, enquanto estiverem sendo utilizados pelo(a) financiado(a), bem como sobre os saldos devedores daí decorrentes, incidirão juros
à
taxa mensal
indicada no item 3 da proposta para utilização de crédito, firmada por ocasião das liberações, equivalente a taxa efetiva anual, também indicada no item 3 da referida proposta. referidos juros serão calculados com base na taxa equivalente diária (mês comercial: 30 dias).

[...]

NONA — INADIMPLEMENTO — Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação,
a partir do inadimplemento e sobre os valores inadimplidos, será exigida comissão de permanência a taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional, em substituição aos encargos de normalidade pactuados
. Referida comissão de permanência será calculada diariamente, debitada e exigida nos pagamentos parciais e na liquidação do saldo devedor inadimplido.(fls. 11-v/12).

Observo que a despeito do contrato dispor sobre a cobrança de “Comissão de Permanência”, a cláusula que trata da inadimplência dos contratantes, não possui nenhuma previsão de incidência de juros moratórios, juros remuneratórios ou multa, ou seja, não prevê a incidência de outros encargos no período de anormalidade contratual, na realidade, pelo disposto na cláusula nona do referido contrato, a comissão de permanência substitui os demais encargos quando do inadimplemento dos contratantes.

Portanto no contrato celebrado entre as partes, na hipótese do contratante quedar-se inadimplente, incidiria apenas a comissão de permanência, não se podendo falar em ilegalidade da incidência isolada desta.

Inclusive, analisando detidamente o demonstrativo de conta vinculada da empresa apelante, nota-se que foram cobrados juros e demais encargos até a data de 10/12/2015, passando a incidir exclusivamente a comissão de permanência somente a partir da data de 31/12/2015 (fl. 25).

Lado outro, é sabido que o valor da taxa de comissão de permanência não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratório e moratórios, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no enunciado das Súmulas n.º 294 e nº 472, que assim dispõem:

Súmula 294 do STJ – Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Súmula 472 do STJ - A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Ademais, segundo entendimento exarado por este egrégio Tribunal de Justiça, considera-se ilegal a taxa de comissão de permanência com base no fator acumulado (FACP) quando não prevista no contrato, pois impossibilita reconhecer sua origem. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO AÇÃO MONITÓRIA - COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA VIOLAÇÃO À SÚMULA 472/STJ INCIDÊNCIA DO FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A cláusula 9ª do contrato prevê, para o período de inadimplência, a cobrança de comissão de permanência calculada à taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129/86, do Conselho Monetário Nacional, nada havendo de ilegal, conforme Súmula 472 do STJ, desde que não cumulada com outros encargos moratórios.
2. Os demonstrativos de débito, consta cobrança de comissão de permanência calculada com base no fator FACP, o que é inadmissível, em razão da incerteza sobre as taxas que foram empregadas para o cálculo.

3. Ainda que permitida a cobrança da comissão de permanência, para o período de inadimplência, desde que pactuada entre as partes, calculada pela taxa média de mercado, limitada à taxa do contrato e não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa e juros moratórios (Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 013170028651, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA A EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CAPITALIZAÇÃO NÃO PACTUADA DE FORMA EXPRESSA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA QUE AFASTA DEMAIS ENCARGOS. FATOR DE ACUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA DE MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O procedimento monitório tem como objeto a constituição de um título executivo. Nesse sentido conforme previsão do art. 1.102.a do Código de Processo Civil de 1973 A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. Em se tratando de ação monitória, deve-se ter em mente que a prova escrita exigida é aquela que permite ao juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pela parte Autora, tratando-se da prova escrita sem eficácia de título executivo. 2. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual não é considerada ilegal, desde que venha pactuada de forma expressa e clara. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal no contrato bancário é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Contudo, pela análise do contrato firmado entre as partes, no presente caso verifico que a capitalização dos juros não foi apresentada de forma expressa e clara, na forma do estabelecido nos enunciados das Súmulas n° 539 e n° 541 do STJ. 3. A comissão de permanência, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que é legal a cobrança durante a inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios. Analisando a Cláusula Décima do ajuste, observo a previsão de afastamento da incidência dos demais encargos no caso de aplicação da comissão de permanência, demonstrando a regularidade de sua aplicação.
4. A taxa utilizada pela Instituição Financeira, o Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) impossibilita o reconhecimento pelo devedor das taxas que o compõem, demonstrando-se ilegal sua utilização.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014130117592, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2023, Data da Publicação no Diário: 31/01/2023).

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002667-28.2013.8.08.0026 APELANTE: ATUM DO BRASIL CAPTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E OUTROS. APELADO: BANCO DO BRASIL S. A. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO PARA DESCONTO DE CHEQUES. ABUSIVIDADE E NULIDADE DE CLÁUSULAS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (FACP). SUBSTITUIÇÃO POR COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CALCULADA COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. 1. - A comissão de permanência deve ser calculada de acordo com a taxa média do mercado do dia do pagamento, limitada à taxa de juros contratada, não cabendo cogitar de sua cumulação com a correção monetária, juros remuneratórios, moratórios ou outro encargo de mora. 2. - A cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil não é potestativa (Súmula 294/STJ).
3. - É descabida a utilização do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) para atualização de débito e compensação de mora, em razão da impossibilidade de se aferir quais as taxas que o compõem, implicando em desvantagem para o devedor. Tal fator deve ser substituído pela comissão de permanência calculada com base na taxa média de mercado.
4. - Nos termos da Súmula n. 381 do colendo STJ Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. Assim, a parte que alega deve especificar quais cláusulas ou encargos são abusivos, não sendo suficiente a alegação genérica da referida irregularidade. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 026130026961, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019).

Cumpre ressaltar, que na hipótese dos autos não há previsão contratual de aplicação da taxa de comissão de permanência com base na variação de fator cumulado (FACP), sendo, na realidade, disposto na cláusula nona do referido instrumento contratual, que a comissão de permanência seria aplicada, no caso de inadimplemento, “
a taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional, em substituição aos encargos de normalidade pactuados
” (fl. 12).

Assim, a taxa de comissão de permanência deve ser aplicada com base no que foi arbitrado em contrato, utilizando como parâmetro à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central no dia do pagamento, devendo ser observado que não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios que incindiram até a data da inadimplência dos apelantes, conforme dispõe as súmulas n° 294 e n° 472, do c. STJ.

DA ALEGADA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS

Na sequência, quanto a tese de abusividade das cláusulas e dos encargos do contrato objeto da lide, é cediço que a regra nos negócios jurídicos é a ampla liberdade dos contratantes, que podem, voluntariamente, criar, modificar ou extinguir obrigações que os vinculem. Como decorrência lógica, portanto, emerge o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), sendo possível a sua revisão caso os juros remuneratórios forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado.

Como é cediço, a súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Nesse contexto, ao compulsar os autos, percebe-se que os juros capitalizados perfizeram a monta máxima de 2,0% (dois vírgula zero por cento) no mês de dezembro/2015 (conforme informação que consta do demonstrativo de conta às fls. 24/25-v).

Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central
2
, por meio do SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais, a taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres – pessoas jurídicas – capital de giro total, modalidade utilizada neste caso, praticada pelo mercado financeiro em dezembro/2015, perfizeram a monta de 2,03% (dois vírgula zero três por cento) mensais, e as anuais 27,49% (vinte e sete vírgula quarenta e nove por cento).

Assim, não há que se falar em abusividade pelo fato de que os juros remuneratórios estão em mesmo patamar da média praticada pelo mercado.

DO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA

Quanto a alegação de nulidade da cláusula resolutória ou de vencimento antecipado, entendo que melhor sorte não assiste os recorrentes, isto porque é direito do credor exigir integralmente o seu crédito no caso de inadimplemento do devedor. Seria ilógico impor à instituição financeira que, diante do inadimplemento dos contratantes, aguardasse até o vencimento do contrato para cobrar a totalidade de seu crédito.

Portanto, a estipulação do vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento do devedor não é abusiva, notadamente porque tal imposição constitui pressuposto do cumprimento de uma obrigação contratual anterior por parte da instituição financeira, que disponibilizara o valor de crédito.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL AUSÊNCIA DE NULIDADE NA INADEQUAÇÃO DA LEI 10.931/04 COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 95/98 INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL AFASTADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI Nº 10.931/04 AFASTADA APRESENTAÇAO DE EXTRADOS PELO CREDOR EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ DO DÉBITO SATISFEITAS CLAUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO ABUSIVIDADE AFASTADA PREVISÃO LEGAL RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se, por meio de julgamento de recurso especial representativo de controvérsia, no sentido de que, uma vez respeitados os requisitos da Lei 10.931/04, a cédula de crédito bancário se constitui em título executivo extrajudicial, dotado, pois, de certeza, liquidez e exigibilidade (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013). 2. Após o Supremo Tribunal Federal firmar o entendimento de que a alegação de inconstitucionalidade formal da Lei nº 10.931/04 tal qual a formulada pelo agravante - seria, na verdade, uma questão infraconstitucional , o Superior Tribunal de Justiça decidiu que não havia qualquer nulidade na inadequação da Lei n. 10.931/04 - que previu a cédula de crédito bancário -, com a Lei Complementar n. 95/98, que regulamenta o art. 59, parágrafo único, da Constituição Federal (REsp 1355287/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 11/04/2017). 3. A tese de que o art. 28 da Lei nº 10.931/04 é inconstitucional, pois autoriza a liquidação do crédito por ela veiculado por meio da apresentação de extratos elaborados unilateralmente pelo credor foi afastada pela jurisprudência pátria quando do julgamento do REsp 1291575/PR (aqui já citado) pelo Superior Tribunal de Justiça pelo regime dos recursos repetitivos, logo após o Supremo Tribunal Federal decidir que tal questão tangenciava apenas direito infraconstitucional (vide o RE 835518 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 12-11-2014 PUBLIC 13-11-2014) . 4. A tese da nulidade da cláusula 25 da cédula de crédito bancário firmada entre as partes, por violação ao art. 54, §2º, do CDC, já que permite o vencimento antecipado da dívida sem conferir alternativa ao devedor, tese que já foi superada por esta eg. Segunda Câmara Cível, que firmou o entendimento de que
não se verifica qualquer abusividade na previsão acerca do vencimento antecipado da Cédula de Crédito Bancário, porquanto encontra respaldo no artigo 28, §1º, inciso III, da Lei nº 10.931/2004 e, nesse contexto, a mera existência de cláusula prevendo o vencimento antecipado da Cédula de Crédito Bancário não representa (...) qualquer abusividade, mesmo diante das normas que regem as relações consumeristas
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 63160002158, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2017, Data da Publicação no Diário: 25/05/2017) 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 036179000074, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 11/04/2018).

Por fim, não há que se falar em excesso de valor cobrado pelo banco autor, porquanto o laudo pericial produzido pelos apelantes (fls. 104/117) utilizou como parâmetro de cálculo o desconto de 80% (oitenta por cento) da dívida em razão do alegado fundo de garantia – FGO, que, como já elucidado, não se aplica
in casu
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença apenas para estabelecer que a taxa de comissão de permanência deve ser calculada com base na taxa de mercado do dia de pagamento, mantendo intacta nos demais termos que não foram modificados.

Diante do parcial provimento do recurso interposto, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

1
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2
Disponível em: <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores>. Código das séries: 25444 e 20725.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença apenas para estabelecer que a taxa de comissão de permanência deve ser calculada com base na taxa de mercado do dia de pagamento, mantendo intacta nos demais termos.

Acompanho o voto de relatoria.